Tribunal: TCU
Processo: 034.400/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de apreciação de embargos de declaração opostos pela empresa Ecoplan Engenharia Ltda. ao Acórdão 718/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de revisão interposto pela ora embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos pela Ecoplan Engenharia Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar a recorrente a respeito desta deliberação.